Tribunal: STM
Processo: 7000715-90.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LEI Nº 12.850/2013. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL E MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. APLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE, CONSTRANGIMENTO E ABUSO DE PODER NÃO IDENTIFICADOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Como cediço, a disciplina contida na norma que introduziu o Acordo de Colaboração Premiada, Lei nº 12.850/2013, estabelece que o referido Instituto constitui meio de obtenção de prova e negócio jurídico processual pelo qual o colaborador auxilia os órgãos de investigação e persecução criminal na obtenção de fontes de prova. O contraditório é diferido e deverá ser realizado durante a ação penal, com amplas possibilidades de demonstrar eventual falsidade, erros ou exageros das declarações prestadas pelo colaborador, o que significa dizer que restam afastadas as irresignações defensivas tendentes ao reconhecimento de eventual nulidade do Acordo de Colaboração Premiada celebrado no âmbito da Ação Penal Militar em trâmite na 2ª Auditoria da 3ª CJM. O delatado tem o direito de falar por último sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação. Essa garantia está contida no exercício pleno da ampla defesa, englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal, entre elas as alegações do delator. Vale dizer que será no decorrer da instrução processual, aí observadas as garantias constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, que será oportunizado ao Paciente e à sua Defesa se contraporem à Acusação e ao próprio delator. Demais disso, esta Corte Castrense já apreciou o tema alusivo à celebração do referido Acordo, oportunidade na qual o Plenário externou o seu entendimento no sentido da possibilidade de sua aplicação. Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000715-90.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: RAEL NUNES PRADO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, RATIFICANDO A
MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE INDEFERIDA, DENEGAR A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000715-90.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: RAEL NUNES PRADO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LEI Nº
12.850/2013. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. NEGÓCIO
JURÍDICO PROCESSUAL E MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA.
APLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRECEDENTES. ILEGALIDADE, CONSTRANGIMENTO E ABUSO DE
PODER NÃO IDENTIFICADOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ORDEM
DENEGADA.
UNANIMIDADE.
Como cediço, a disciplina contida na norma que introduziu o Acordo de
Colaboração Premiada, Lei nº 12.850/2013, estabelece que o referido Instituto constitui meio
de obtenção de prova e negócio jurídico processual pelo qual o colaborador auxilia os órgãos
de investigação e persecução criminal na obtenção de fontes de prova.
O contraditório é diferido e deverá ser realizado durante a ação penal, com
amplas possibilidades de demonstrar eventual falsidade, erros ou exageros das declarações
prestadas pelo colaborador, o que significa dizer que restam afastadas as irresignações
defensivas tendentes ao reconhecimento de eventual nulidade do Acordo de Colaboração
Premiada celebrado no âmbito da Ação Penal Militar em trâmite na 2ª Auditoria da 3ª CJM.
O delatado tem o direito de falar por último sobre todas as imputações que
possam levar à sua condenação. Essa garantia está contida no exercício pleno da ampla
defesa, englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações,
alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou
indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal, entre elas as
alegações do delator.
Vale dizer que será no decorrer da instrução processual, aí observadas as
garantias constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, que
será oportunizado ao Paciente e à sua Defesa se contraporem à Acusação e ao próprio delator.
Demais disso, esta Corte Castrense já apreciou o tema alusivo à celebração do
referido Acordo, oportunidade na qual o Plenário externou o seu entendimento no sentido da
possibilidade de sua aplicação.~
Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
7000715-90.2024.7.00.0000
40001368562 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
julgamento, por unanimidade, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida, em
denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União,
atuando em favor do ex-CB Ex RAEL NUNES PRADO, contra a Decisão do MM. Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM consubstanciada na Decisão que
determinou “(...) A CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, sem prejuízo do
interregno de tempo para preclusão da presente decisão (...)”, após a apreciação da Resposta
à Acusação apresentada pelo Órgão defensivo, na qual requereu a rejeição da Denúncia e a
absolvição sumária do Paciente.
Em síntese, a Defesa aduziu a ilegalidade dos acordos de delação premiada,
introduzidos pela Lei nº 12.850/2013, no âmbito desta Justiça Castrense, ressalvando que:
“(...) A Lei nº 12.850/2013, não menciona, em nenhuma de suas disposições, a aplicação de
seus dispositivos às autoridades judiciárias militares. Historicamente, a Justiça Militar tem se
pautado exclusivamente pelo Código Penal Militar (CPM) e pelo Código de Processo Penal
Militar (CPPM), rejeitando a aplicação de legislações alheias ao seu regime processual e
penal.
O Código Penal Militar e o Código de Processo Militar estabelecem claramente as regras e
procedimentos a serem seguidos em processos que envolvem crimes militares. A introdução de
acordos de delação premiada, regulamentado por uma lei que não contempla a Justiça Militar,
representa uma violação ao sistema legal militar e à integridade dos procedimentos adotados
(...)”.
A Defesa Pública ainda sustentou que a aplicação desse Instituto no âmbito da
Justiça Militar seria “(...) inadequada e, em muitos casos, inviável (...)”, porquanto, segundo
o art. 1º do referido Diploma normativo, embora definido o conceito de organização
criminosa, “(...) A Justiça Militar lida com infrações que, em geral, afetam a disciplina e a
hierarquia interna das Forças Armadas, e não organizações criminosas em sentido amplo
(...)”.
Além disso, prosseguiu em sua argumentação:
“(...) O Artigo 3º detalha os meios de obtenção de prova, como a ação controlada e a
infiltração de agentes, que são adequados para a Justiça Comum, especialmente em crimes
complexos envolvendo organizações criminosas. No entanto, a aplicação desses métodos na
Justiça Militar pode criar conflitos com o sistema de hierarquia e disciplina militar. As
investigações militares são geralmente conduzidas com base em procedimentos específicos que
respeitam a estrutura e a cultura das Forças Armadas, tornando esses mecanismos
inadequados para a Justiça Militar.”.
7000715-90.2024.7.00.0000
40001368562 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já o art. 4º estabelece benefícios tais como a redução de pena e perdão judicial
que, segundo a Defesa, poderia “(...) comprometer os princípios de hierarquia e lealdade,
fundamentais para a disciplina militar.”, destacando, também, que “(...) A ideia de
colaboração premiada pode ser vista como uma forma de traição dentro do contexto militar,
o que pode enfraquecer a coesão e a confiança entre os membros das Forças Armadas.”.
Sobre o art. 5º da referida Norma, a Defesa alegou que o dispositivo:
“(...) prevê a ação controlada, permitindo que a polícia adie a intervenção para obter
melhores resultados. No entanto, a utilização dessa medida na Justiça Militar pode ser
problemática, pois as operações militares frequentemente exigem rapidez e sigilo absoluto,
além de respeitar rígidos protocolos e normas que não são compatíveis com as medidas de
ação controlada previstas na Lei nº 12.850. Ainda, o artigo 7º permite a infiltração de agentes
em organizações criminosas com autorização judicial. Para a Justiça Militar, a infiltração de
agentes pode ser incompatível com a estrutura e os procedimentos específicos das Forças
Armadas. As operações militares seguem protocolos distintos que não se ajustam ao modelo
de infiltração previsto para a Justiça Comum.”.
Sobre os arts. 13 e 15 do citado Diploma normativo, a Defesa aduziu que:
“(...) Este artigo estabelece a necessidade de políticas públicas para prevenir e reprimir as
organizações criminosas, o que é mais relevante para a Justiça Comum, que enfrenta uma
ampla gama de crimes organizados. A Justiça Militar, por sua vez, lida com infrações que têm
características próprias e específicas, relacionadas diretamente com a disciplina militar e a
ordem pública dentro das Forças Armadas. O Artigo 15 garante proteção ao colaborador e
sua família, mas na Justiça Militar, esse tipo de proteção pode gerar complicações adicionais
e ser visto como uma forma de desestabilizar a hierarquia militar, afetando a moral e a
integridade da instituição.”.
Por fim, acerca dos arts. 16 e 17, destacou:
“(...) A confidencialidade das informações obtidas por meio da colaboração premiada é
garantida pelo Artigo 16. Na Justiça Militar, onde a transparência e o sigilo são igualmente
importantes, a aplicação dessa confidencialidade pode criar desafios na manutenção do
equilíbrio entre a proteção do colaborador e a integridade do processo militar.
O Artigo 17 prevê a responsabilização por abusos no uso dos meios de prova, o que é
importante para prevenir abusos em qualquer sistema judicial. No entanto, a Justiça Militar já
possui mecanismos internos para garantir a justiça e a correção dos procedimentos, que se
distinguem das necessidades e procedimentos da Justiça Comum.”.
E complementou a sua argumentação alegando, hipoteticamente, a possibilidade
de serem ofertadas benesses a um “(...) militar de patente inferior, para que delate conduta
questionável de um superior hierárquico.”, quando a “(...) A conduta questionável a ser
delatada não necessariamente pode ser considerada crime, ou mesmo estar albergada por
alguma excludente, e tudo isso trazer severos prejuízos ao militar delatado.”.
Nessas circunstâncias, segundo o entendimento da Defesa, “(...) o delator
estaria acobertado de benefícios legais – e mesmo isentar o militar de cumprimento de pena,
abalando toda a regularidade e normal funcionamento da Organização Militar.”.
Já quanto à utilização do Instituto da delação premiada para civis no âmbito da
Justiça Militar, segundo o ponto de vista da Defesa, este deveria ser ainda mais “(...)
ponderado, pois o que se tem é a oferta de benefícios não previstos da legislação penal
7000715-90.2024.7.00.0000
40001368562 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar para que civis apresentem meios de incriminação de militares por crimes previstos,
atualmente, em qualquer espécie de legislação.”, o que constituiria “(...) grande
vulnerabilidade à própria unidade das Forças Militares.”, pois possibilitaria “(...) atacar e
questionar a conduta profissional de militares da ativa, gerando investigações, acusações,
medidas constritivas, e diversas outras intercorrências, que inevitavelmente afetarão o
regular serviço das Forças Armadas por parte dos militares “delatados”.”.
A partir da análise dos dispositivos legais contidos na Lei nº 12.850/2013, a
Defesa salientou que, no caso em exame, a Denúncia teria sido fundada:
“(...) tão somente no depoimento dos corréus, JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO. Ocorre que os corréus realizaram tal depoimento com
interesses próprios, isto é, a obtenção de benefícios processuais diante das inúmeras ações
penais instauradas pela acusação. Dessa maneira, os depoimentos são totalmente parciais e
não podem servir como prova indiciária exclusiva para sustentar a ação penal em epígrafe.”.
Ou seja, segundo a ótica defensiva, considerando a dicção do § 16 do artigo 4º
da Lei nº 12.850/2013, segundo o qual a medida de recebimento da denúncia não será tomada
com base apenas nas declarações do colaborador, “(...) a acusação não foi capaz de indicar
elementos concretos que vinculem o suposto recebimento de vantagens indevidas com as suas
funções.”.
E nesse contexto, a Defesa passou a sustentar que, em relação às práticas de
“química” no procedimento licitatório, cujo envolvimento do Paciente foi apontado na Peça
Acusatória, “(...) não há provas que o acusado tenha agido com dolo ou intenção de
beneficiar o denominado ‘Grupo Moresco’ (...)”, uma vez que:
“(...) As mensagens eletrônicas e as trocas de informações apontadas nos autos são
compatíveis com as atividades administrativas ordinárias e foram realizadas no cumprimento
de ordens superiores, como já confessado pelos próprios Tenente Dérique Luna Severo e
Sargento Tone Roger Andrade Machado.”.
A Defesa, a partir disso, passou a tratar da suposta desproporcionalidade das
punições (ou benesses) conferidas aos corréus, alegando que “(...) as atividades
desempenhadas pelo réu estavam limitadas ao cumprimento de ordens superiores (tratava-se
de um mero Cabo do Exército) e à execução de demandas administrativas.”, destacando que
não haveria qualquer elemento que viesse a comprovar “(...) o dolo específico exigido para
configurar o tipo penal, ou que o réu tenha contribuído intencionalmente para fraudar o
caráter competitivo de qualquer processo licitatório ou obter vantagem pessoal indevida.”.
E acrescentou sobre o tema:
“(...) Ademais, os acordos de delação premiada resultaram na concessão de benesses
desproporcionais aos corréus delatores, incluindo a prestação de serviços comunitários e a
construção de casas para os militares da ativa. Tais medidas são inéditas e não jamais (sic)
foram admitidas pela Justiça Militar em casos anteriores. A construção de casas para
militares da ativa, além de questionável em termos de legalidade, revela uma clara
desproporcionalidade em relação à gravidade dos crimes imputados aos delatores e ao
tratamento recebido pelo réu.
Veja-se que a construção de moradias, para os delatores, limita-se a um prejuízo financeiro,
uma mera pena pecuniária, enquanto para o corréu, ex-militar, a pena é a cadeia, por até 6
anos. Não há qualquer previsão legal para a fixação de tais penalidades aos corréus, e mesmo
7000715-90.2024.7.00.0000
40001368562 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que tenha havido homologação judicial deste acordo, isso não o torna válido, pois desprovido
de base legal.
(...)
As iniciativas inéditas de concessão de benesses aos acusados (seletiva e arbitrariamente
escolhidos pelo MPM) vai além, e assegura que medidas constritivas não serão tomadas
contra estes, mas somente contra os delatados – militares, da ativa e da reserva – que estão
tendo suas vidas militares afetadas, questionadas, atacadas e vulnerabilizadas, trazendo a
infâmia do processo penal para dentro de suas casas e vidas.
(...)
A DPU vem pedindo a aplicação de penas não corporais para acusados de inúmeros crimes
menos graves há anos, e nunca teve acolhida por este STM. A réus delatores serão aplicadas
as regras do art. 43 do Código Penal comum? No âmbito de processos por crimes militares?
E, neste caso, não haverá evidente hibridismo normativo?
Essa disparidade na aplicação das penas e benefícios demonstra uma manifesta injustiça e um
tratamento desigual, comprometendo a equidade da persecução penal. O paciente, se
condenado, enfrentará penas severas sem que os benefícios concedidos aos corréus lhe
tenham sido, ao menos, considerados.”.
Ao final, sustentando que “(...) Os acordos de delação premiada firmados nos
processos nº 700047-16.2021.7.02.0203 e 7000050-68.2021.7.03.0203, são ilegais, pois não
estão previstos na legislação que regula a atuação dos órgãos judiciais e ministeriais na
esfera militar (...)”, a Defensoria Pública da União requereu a concessão de medida liminar
com vistas a “(...) declarar nulidade dos acordos de delação premiada e o trancamento da
presente ação penal militar.”, e, no mérito, “(...) seja confirmada pelo Tribunal a liminar
concedida, concedendo-se, em definitivo, a ordem de habeas corpus para trancar a ação
penal militar em epígrafe (...)”.
Em Decisão do dia 21 de novembro de 2024, este Relator indeferiu o pleito
liminar por não estarem presentes os seus requisitos autorizadores.
As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator em 28 de novembro
de 2024, delas sendo possível extrair que:
“(...) Tramita neste Juízo a Ação Penal Militar nº 7000251-55.2024.7.03.0203, cuja denúncia
foi oferecida em desfavor do ora Paciente e dos corréus Meireles Alves Moresco Filho e Joice
Daiane dos Santos Rezes, tendo sido tipificada a conduta - em tese cometidas pelo Paciente -,
no art. 96, III, da Lei 8.666/93, combinado com art. 29, do Código Penal comum.
Em 8/7/2024 a denúncia foi recebida pelo Juízo, determinando-se a citação dos acusados para
apresentarem resposta à acusação.
O denunciado foi regularmente citado em 9/8/2024.
A Defensoria Pública da União apresentou resposta à acusação, em 9/9/2024, negando a
imputação acusatória e requerendo: 1) a intimação do Ministério Público Militar para
manifestação acerca da proposição de acordo de não persecução penal; 2) fosse a denúncia
rejeitada por falta de justa causa, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal;
3) a absolvição sumária do acusado, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de
Processo Penal; 4) em caso de instrução criminal, o regular processamento do feito,
observando-se a intimação pessoal e a contagem em dobro de todos os prazos processuais,
7000715-90.2024.7.00.0000
40001368562 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por se tratar de acusado defendido pela Defensoria Pública da União (art. 44, I, da Lei
Complementar 80/94); e 5) a concessão, ao acusado, do benefício da assistência judiciária
gratuita, uma vez que presumivelmente não possui condições, nos termos do artigo 98 do
NCPC/2015, de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de
sua família.
Em 17/9/2024 vieram aos autos decisão indeferindo o pedido de intimação do MPM para
apresentação de ANPP, eis que o Parquet já se manifestara, quando do oferecimento da
denúncia, pela inaplicabilidade do acordo em razão da falta de interesse do ora Paciente que,
devidamente notificado para esse fim pelo órgão acusador, quedou-se inerte.
Em relação ao mérito da resposta à acusação, foi afastada a hipótese de absolvição sumária,
ante a inexistência de elementos aptos a reconhecer, liminarmente, a atipicidade da conduta
do agente, bem como indeferido o pedido de rejeição da denúncia, pelos próprios fundamentos
analisados quando do recebimento da exordial acusatória.
Na mesma oportunidade, foi determinada a continuidade da instrução processual,
designando-se o dia 19 de novembro de 2024, às 14 horas, para audiência de qualificação dos
acusados e inquirição da testemunha arrolada pelo MPM, tendo sido deferido o requerimento
da DPU para que fosse assegurada a sua prerrogativa legal de contagem de prazo em dobro,
conforme preceituam o art. 44, I; art. 89, I; e, o art. 128, I, da LC 80/1994, bem como não
conhecido o pleito de assistência judiciária gratuita, tendo em vista o que determina o art. 712
do CPPM.
Em petição de 24/9/2024, a Defensoria Pública da União interpôs Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes, em face de suposta omissão da decisão que indeferira a intimação do
MPM para oferecimento de ANPP, aduzindo que o réu possuía interesse em firmá-lo.
Sobreveio Decisão, em 4/10/2024, não conhecendo dos embargos de declaração interpostos,
pela ausência de previsão legal e pela ausência de omissão a ser sanada por tal via recursal,
determinando, entretanto, a intimação do MPM para manifestação acerca do alegado
"desinteresse pretérito" do acusado em celebrar ANPP, em atenção ao pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa, bem como a regularidade do trâmite processual.
Instado, então, a se manifestar, o MPM reiterou o desinteresse do réu em se valer do ANPP
oportunamente, juntando documentos que demonstravam as diversas notificações remetidas,
anteriormente, requerendo o regular andamento do feito.
Em Despacho datado de 24/10/2024, considerando que o Parquet das Armas deixara de
propor o ANPP, com a devida fundamentação nos autos, e que não compete ao Estado-Juiz
intervir no negócio extrajudicial (art. 28-A, § 3º, CPP), o Juízo deferiu o pleito Ministerial e
determinou o prosseguimento do feito.
Por necessidade de readequação de pauta em virtude da "Correição Geral na 2ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar", foi redesignada a audiência para o dia 18 de fevereiro de
2025, às 14 horas.
Atualmente, o feito encontra-se aguardando a realização da referida audiência de
qualificação dos acusados e inquirição das testemunhas de acusação.”.
Em Parecer da lavra da Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Marcelo Weitzel Rabello de Souza, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se
“(...) pela não concessão da ordem de Habeas Corpus.”.
É o Relatório.
7000715-90.2024.7.00.0000
40001368562 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O habeas corpus é a ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União,
atuando em favor do ex-CB Ex RAEL NUNES PRADO, contra a Decisão do MM. Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM consubstanciada na Decisão que
determinou “(...) A CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, sem prejuízo do
interregno de tempo para preclusão da presente decisão (...)”, após a apreciação da Resposta
à Acusação apresentada pelo Órgão defensivo, na qual requereu a rejeição da Denúncia e a
absolvição sumária do Paciente.
Não assiste razão ao Impetrante.
Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do
art. 466 do CPPM, “Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder”.
O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir,
vir ou ficar. Na lição de José Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal.
Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):
“(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade ou
abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado.”
(Grifo nosso).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas
Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo, competência e recursos,
modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed. Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:
“(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato ou
ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja excedente ao
seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se revela um
excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado legalmente. Portanto,
desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo, não encontra parâmetro ou
suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio heróico do habeas corpus
(...)”.
Na espécie, em resumo, a ilegalidade apontada pela Defesa diz respeito à
discordância quanto à Decisão de dar prosseguimento à Ação Penal Militar em desfavor do
Paciente, notadamente pela inviabilidade de ser aplicado o Instituto do Acordo de
Colaboração Premiada no âmbito desta Justiça Especializada, porquanto restariam
fragilizados os preceitos da hierarquia e da disciplina castrenses.
Pois bem, conforme se extrai dos fundamentos com base nos quais proferi a
Decisão indeferindo o pleito antecipatório:
7000715-90.2024.7.00.0000
40001368562 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Como cediço, o deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando
presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e a possibilidade de
lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na espécie, analisando os argumentos defensivos e ressalvado o caráter satisfativo do pleito
antecipatório, não é possível identificar, em preliminar análise, a presença desses requisitos.
Contextualizando, no caso em exame, segundo se extrai da Peça Acusatória, o Acordo de
Colaboração Premiada foi celebrado entre o Ministério Público Militar e a Autoridade de
Polícia Judiciária do Exército Brasileiro com os Réus civis, a saber, JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES e MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, no âmbito da chamada “Operação
Química”.
A referida investigação foi instaurada com vistas à apuração, entre os anos de 2015 a 2019,
de contrato decorrente de licitação instaurada para fornecimento de gêneros perecíveis para a
Coudelaria de Rincão e Campo de Instrução de Rincão, Organização Militar sediada em São
Borja - RS, oportunidade na qual teriam sido entregues mercadorias por outras em
circunstâncias que teriam causado prejuízo à Fazenda Pública.
Especificamente em relação ao Paciente, segundo a Denúncia:
“(...) o ex-Cb., RAEL NUNES PRADO, atuando no Setor de Coudelaria de Rincão e Campo de
Instrução de Rincão, encaminhava as solicitações de trocas de mercadorias em nome da OM,
através de mensagens eletrônicas oriundas do endereço <aprov.coud@hotmail.com>, para a
acusada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, endereço <todafruta@hotmail.com>, a qual
era, de fato, gerente do “Grupo Moresco”, sendo a responsável pela operacionalização do ato
ilícito, ambos concorrendo para a prática delitiva praticada por MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO.”.
Feito este breve introito, a irresignação defensiva diz respeito à suposta impossibilidade de
aplicação do referido Instituto do Acordo de Colaboração Premiada no âmbito desta Justiça
Especializada, notadamente porquanto restariam fragilizados os preceitos da hierarquia e da
disciplina castrenses, entre outros apontamentos por ela delineados no seu petitório, já
mencionados anteriormente.
Como cediço, a disciplina contida na norma que introduziu o Acordo de Colaboração
Premiada, Lei nº 12.850/2013, estabelece que o referido Instituto constitui “(...) meio de
obtenção de prova e negócio jurídico processual pelo qual o colaborador auxilia os órgãos de
investigação e persecução criminal na obtenção de fontes de prova (...)” (Recurso Ordinário
em Habeas Corpus nº 131.043, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe:
14/09/2020).
Nesse contexto, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:
“(...) O interesse processual do colaborador está direta e intimamente ligado à obtenção da
condenação do delatado pelo Ministério Público. O colaborador precisa da condenação
baseada em informações eficazes que tenha fornecido na delação e que, concretamente,
tenham possibilitado a obtenção de provas para sustentar a sentença condenatória; pois se a
colaboração não for eficaz, o delator não fará jus aos benefícios prometidos.” (Habeas
Corpus nº 166.373 Relator p/ o Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Dje: 18/05/2023).
Ainda tomando como base o citado julgado da Excelsa Corte, no Acordo de Colaboração
Premiada, “(...) o contraditório é diferido e deverá ser realizado durante a ação penal, com
amplas possibilidades de demonstrar eventual falsidade, erros ou exageros das declarações
prestadas pelo colaborador.”, o que significa dizer que restam afastadas as irresignações
7000715-90.2024.7.00.0000
40001368562 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defensivas tendentes ao reconhecimento de eventual nulidade do Acordo de Colaboração
Premiada celebrado no âmbito da Ação Penal Militar nº 7000251-55.2024.7.03.0203 em
trâmite na 2ª Auditoria da 3ª CJM.
Afinal, ainda no que se refere ao referido julgado da lavra do eminente Ministro Alexandre de
Moraes:
“(...) O delatado tem o direito de falar por último sobre todas as imputações que possam levar
à sua condenação. O direito de falar por último está contido no exercício pleno da ampla
defesa englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações,
alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou
indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal, entre elas as
alegações do delator.”.
Vale dizer que será no decorrer da instrução processual, aí observadas as garantias
constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, que será
oportunizado ao Paciente e à sua Defesa se contraporem à Acusação, pois, a toda evidência,
conforme o entendimento recorrente dos Pretórios, “(...) Não se pode substituir o processo de
conhecimento pela via estreita do habeas corpus sem que se demonstre a manifesta ilegalidade
ou abuso de poder que impeçam ou venham a impedir o exercício do direito de ir e vir.”
(Habeas Corpus nº 89.344/MS, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJ: 23/03/2007).
Demais disso, esta Corte Castrense já apreciou o tema alusivo à celebração do referido
Acordo por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação nº 7000241-95.2019.7.00.0000, de
Relatoria p/ o Acórdão da eminente Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
oportunidade na qual o Plenário externou o seu entendimento no sentido da possibilidade de
sua aplicação, sendo oportuna a transcrição da ementa do citado julgado:
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CIVIL. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INGRESSO CLANDESTINO. PRESCRIÇÃO.
ACOLHIMENTO. MÉRITO DO APELO DO PRIMEIRO CORRÉU. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONCESSÃO
DO SURSIS. MÉRITO DO APELO DO SEGUNDO CORRÉU. COLABORAÇÃO PREMIADA.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR. ATO JURÍDICO BILATERAL.
AUSÊNCIA DE ACORDO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE DELITO ASSOCIATIVO DE
AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE CRIMES DA
MESMA ESPÉCIE. NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
Concernente ao apelo de FRANCISCO RONALDO FREITAS LINO, é incabível o instituto da
delação premiada.
A colaboração premiada é meio especial de obtenção de prova, na qual um sujeito ativo
coopera, voluntaria e efetivamente, com a investigação ou com o processo criminal,
fornecendo a identificação dos demais coautores e partícipes, revelando a estrutura
hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa, auxiliando na prevenção de
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, na recuperação total
ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa e na localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada,
almejando a concessão dos benefícios do perdão judicial, da redução da pena em até 2/3 (dois
terços) ou da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Nesta Justiça Especializada, havendo a prática de crimes própria ou impropriamente
militares, mediante a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos,
ou que sejam de caráter transnacional, aplicam-se as disposições normativas da Lei nº
7000715-90.2024.7.00.0000
40001368562 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12.850/2013 (art. 1º, § 1º), em nítido diálogo das fontes. A despeito disso, na dicção
estabelecida pela Lei nº 12.850/2013, a colaboração não traduz ato jurídico unilateral, e sim
bilateral. Trata-se de negócio jurídico processual formalizado entre o delegado de polícia ou o
membro do Ministério Público e o investigado/denunciado, para fins de obtenção de provas.
(...)
Recurso do primeiro apelante parcialmente provido. Decisão unânime. Recurso do segundo
apelante não provido. Decisão por maioria.” (Grifos nossos).
Analisando os fundamentos expendidos no voto condutor do Acórdão citado, percebe-se que o
tema foi trazido à baila pela Defesa de Réu, militar à época dos fatos, “(...) na qual buscou a
aplicação do instituto da delação premiada (art. 4º da Lei nº 12.850/2013), para que a sanção
privativa de liberdade seja reduzida em 2/3 (dois terços) (...)”.
Todavia, embora o pleito não tenha sido acolhido, o indeferimento se deu, em síntese, em
decorrência da ausência de participação do Ministério Público Militar, não sendo possível ao
Juízo promover tal benesse.
Enfim, o Plenário desta Corte referendou a aplicação da Lei nº 12.850/2013, o que, de per si,
já afasta a pretensão defensiva deduzida nesta sede mandamental.
Um último ponto em relação à utilização desse tipo de expediente pelo Ministério Público
Militar, é oportuno destacar o seguinte Acordo de Colaboração Premiada, cujos efeitos foram
amplamente divulgados:
“(...) MPM participa da entrega de PNR ao Exército Brasileiro como resultado de Acordo de
Colaboração Premiada
A convite do Exército Brasileiro, a procuradora de Justiça Militar Maria da Graça Oliveira de
Almeida e o promotor de Justiça Militar Soel Arpini, integrantes das Força Tarefa da
“Operação Química”, participaram, em 8 de março de 2022, na cidade de Uruguaiana-RS, da
entrega do primeiro Próprio Nacional Residencial (PNR) construído no âmbito dos Acordos
de Colaboração Premiada, firmados entre o Ministério Público Militar, o Exército Brasileiro,
na condição de autoridade de polícia judiciária militar, e dois colaboradores no bojo do
Procedimento de Investigação Criminal (PIC) no 7000098-95.2019.7.03.0203.
A entrega do PNR contou com a presença do comandante do Exército, general de Exército
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e do comandante Militar do Sul, general de Exército
Valério Stumpf Trindade, dentre outras autoridades militares.
O PNR entregue ao Exército Brasileiro possui área privativa de aproximadamente 154m2,
contendo uma sala de estar/jantar, 3 dormitórios, sendo um deles suíte, cozinha, área de
serviço, banheiros social e de serviço, depósito, com varanda e garagem, com custo de
construção de R$ 376.374,82, sendo destinado a Suboficiais e Sargentos da Guarnição de
Uruguaiana-RS.
(...)
Histórico – O PIC no 7000098-95.2019.7.03.0203 foi instaurado com base em relatórios de
análise feitos pelo Núcleo Regional de Pesquisa e Análise de Contas Públicas da
Procuradoria de Justiça Militar em Bagé (NPAC/Bagé), criado pela Portaria nº 55/PGJM, de
2 de maio de 2018, os quais apontavam inconsistências na compra de gêneros alimentícios
perecíveis realizados por organizações militares das Forças Armadas no Estado do Rio
Grande do Sul.
7000715-90.2024.7.00.0000
40001368562 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As irregularidades observadas na investigação criminal feita no PIC consistiam no
recebimento de mercadoria diversa da contratada, que no jargão militar é denominado de
“química”, direcionamento de compra de gêneros para empresas parceiras, não observância
dos valores apregoados quando do pagamento dos gêneros e enriquecimento ilícito por parte
de alguns militares.
A investigação criminal foi conduzida, inicialmente, pelo Ministério Público Militar, sendo
que, após a realização de busca e apreensão nas sedes das empresas investigadas e nas
residências de seus proprietários, ocorrida em dezembro de 2019, o Parquet requisitou ao
Comandante Militar do Sul e ao Comandante do 5o Distrito Naval a instauração de Inquérito
Policial Militar, os quais foram autuados, em janeiro de 2020, sob os no 7000030-
14.2020.7.03.0203 e 7000011-08.2020.7.03.0203, respectivamente.
O IPM instaurado pelo CMS investiga irregularidades observadas em 58 organizações
militares, enquanto o instaurado pelo 5o Distrito Naval, em 7 Oms.
Em 30 de abril de 2020, procurador-geral de Justiça Militar, através da Portaria nº 99/PGJM,
com as chancelas da Câmara de Coordenação e Revisão e do Conselho Superior do
Ministério Público Militar, criou a Força Tarefa da “Operação Química”, composta pelas
procuradoras de Justiça Militar Andrea Cristina Marangoni Muniz e Maria da Graça Oliveira
de Almeida e pelos promotores de Justiça Militar Cícero Robson Coimbra Neves e Soel Arpini,
sendo que este atua como coordenador da Força Tarefa.
A complexidade da investigação decorre da quantidade de organizações militares envolvidas e
número de militares investigados, sendo que o encarregado-chefe do IPM no 7000030-
14.2020.7.03.0203 coordenou o trabalho de 58 encarregados-auxiliares, 58 escrivães, além de
sete oficiais que o assessoraram, com dedicação exclusiva, das áreas de contabilidade, para
quantificar o prejuízo, e de tecnologia da informação, para analisar os dados extraídos das
mídias eletrônicas apreendidas e as quase 200 mil mensagens eletrônicas que foram obtidas
em decorrência da quebra de sigilo telemático.
As investigações apontam que 163 militares participaram das irregularidades observadas,
sendo que há suspeitas que cerca de 18 possam ter enriquecido ilicitamente.
Até o presente momento, a Força Tarefa firmou 38 Acordos de Não Persecução Penal com
militares que concorreram para a prática da “química”, mas que não foram encontrados
indícios de que tenham se locupletado. Além de confessar formal e circunstancialmente a
prática da infração investigada, todo acordante teve que ressarcir ao erário, através de Guia
de Recolhimento da União (GRU), o dano que sua conduta resultou. Ao militar da ativa ou da
reserva remunerada também foi imposta a condição de ter sua conduta sindicalizada através
do respectivo regulamento disciplinar. Ao ex-militar, por não mais estar sujeito ao poder
sancionatório da autoridade militar, foi imposta a obrigação de prestação pecuniária ou a
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.” (https://www.mpm.mp.br/mpm-
participa-da-entrega-de-pnr-ao-exercito-brasileiro-como-resultado-de-acordo-de-
colaboracao-premiada/, em 21/11/2024).
Além disso, é de se salientar que o pleito da Defensoria Pública da União, no que tange ao
reconhecimento da nulidade do referido Acordo celebrado em relação aos Réus civis, também
encontra óbice intransponível na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, citando
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, assim destacou:
“(...) Não se pode dar guarida à tese de vício na celebração de acordo de colaboração
realizado por outro acusado, por afronta a direitos individuais de outrem. O Supremo Tribunal
Federal, no voto-condutor do HC n. 127.483/SP, expressou o seguinte entendimento: "IV) da
impossibilidade de o coautor ou partícipe dos crimes praticados pelo colaborador impugnar o
acordo de colaboração. Por se tratar de um negócio jurídico processual personalíssimo, o
acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do
7000715-90.2024.7.00.0000
40001368562 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas" (HC n.
127.483, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/02/2016).” (Agravo Regimental
nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 734.923/MG, Relator: Ministro Messod
Azulay Neto, DJe: 19/09/2024) (Grifos nossos).
No mesmo sentido, o seguinte aresto:
“(...) Ressalte-se que, a delação premiada, por si só, não atinge a esfera jurídica do delatado,
uma vez que apenas as imputações contra ele feitas, caso comprovadas, é que podem ser
usadas em seu desfavor, o que pode ocorrer independentemente de ser formalizado ou não um
acordo com o delator, motivo pelo qual, firmou-se na jurisprudência dos Tribunais Superiores
o entendimento de que a delação premiada constitui negócio jurídico personalíssimo, que gera
obrigações e direitos entre as partes celebrantes, e que não interfere automaticamente na
esfera jurídica de terceiros, motivo pelo qual estes, ainda que expressamente mencionados ou
acusados pelo delator em suas declarações, não possuem legitimidade para questionar a
validade de suposto acordo celebrado.” (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº
153.360/CE, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, DJe:
03/05/2022).
Por fim, e apenas para não passar in albis, sobre a alegação defensiva de que, na forma do §
16 do artigo 4º da Lei nº 12.850/2013, segundo o qual a medida de recebimento da denúncia
não será tomada com base apenas nas declarações do colaborador, “(...) a acusação não foi
capaz de indicar elementos concretos que vinculem o suposto recebimento de vantagens
indevidas com as suas funções.”, este, em absoluto, é o caso dos autos, bastando, para tanto,
uma leitura atenta da Peça Acusatória ofertada pelo Órgão ministerial que atribuiu ao
Paciente a prática pela qual foi incursionado. Foram vários os elementos de prova apontados,
sendo certo que, conforme os julgados anteriormente citados, será durante a instrução
processual que o Réu poderá se contrapor, inclusive, às alegações trazidas à baila pelos
colaboradores.
Por tais motivos, demonstrada a inexistência do requisito do fumus boni iuris, igualmente não
se identifica o perigo de demora para a concessão do pleito antecipatório, na medida em que
sequer se verifica constrangimento ilegal, abuso de poder ou mesmo ilegalidade na Decisão
que deu prosseguimento à ação penal militar em trâmite na 2ª Auditoria da 3ª CJM, tampouco
que o referido decisum constitua óbice ao status libertatis do Paciente.
Nesse contexto, é sempre pertinente a citação da lapidar lição da eminente Ministra Rosa
Weber, da Excelsa Corte, no sentido de que:
“(...) Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva
de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado,
o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com
o trâmite natural da ação penal, e seus consectários.” (Habeas Corpus nº 115.012, Dje:
13/05/2013).
Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida por não estarem presentes os seus
requisitos autorizadores, com fulcro no artigo 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.”.
Os fundamentos expendidos na Decisão que indeferiu o pleito liminar são
suficientemente aptos para afastar, inclusive, os argumentos defensivos em relação ao mérito
do presente feito mandamental, sendo oportuno enfatizar que, em absoluto, a Lei nº
12.850/2013, que regulamenta a Colaboração Premiada, fragiliza os Postulados de índole
constitucional da hierarquia e da disciplina, notadamente porque, no caso em exame, os ditos
Acordos foram firmados pelos Acusados Civis.
7000715-90.2024.7.00.0000
40001368562 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, em se tratando de meio de obtenção de prova, como reconhecido
pela doutrina e pela jurisprudência dos Pretórios, resta afastada a alegação de que a Peça
Pórtico teria se escudado unicamente nas ditas delações, circunstância que sequer foi
identificada na simples leitura da Denúncia.
Além disso, será ao longo da instrução processual, garantidos o contraditório, a
ampla defesa e o devido processo legal, que se permitirá às Partes a demonstração de suas
teses, seja para a imposição de um decreto condenatório, seja para o reconhecimento da
atipicidade da conduta ou da fragilidade ou inexistência de provas aptas para aquele
desiderato.
No mais, não se identifica, tampouco, eventual desproporcionalidade entre os
benefícios concedidos aos Réus Civis, mormente porque previstas na própria legislação de
regência que regula a Colaboração Premiada.
Não por outro motivo são oportunos os bem lançados apontamentos do Custos
Legis, os quais adoto como razões adicionais de decidir no presente caso:
“(...) A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio deste subscritor, manifesta oposição à
concessão da presente ordem de Habeas Corpus, fundamentando-se na possibilidade da
aplicação da Lei 12.850/2013 no âmbito da Justiça Militar, em consonância com os valores e
princípios que regem o sistema castrense.
A tese defensiva de que a colaboração premiada seria inaplicável à Justiça Militar por
ausência de previsão expressa na Lei 12.850/2013 não se sustenta, pois o art. 3º, alínea "a",
do Código de Processo Penal Militar admite a aplicação subsidiária do Código de Processo
Penal em casos não regulamentados pela legislação castrense, desde que respeitados os
princípios da hierarquia e disciplina. Assim, a colaboração premiada, utilizada de forma
criteriosa e controlada, é compatível com a Justiça Militar, especialmente em situações que
envolvam crimes associativos ou estruturados.
Além disso, o argumento de que a colaboração premiada comprometeria valores fundamentais
como hierarquia e disciplina ignora a possibilidade de sua aplicação criteriosa, mediante
homologação judicial, com respeito às especificidades do sistema militar. Ao contrário, o
instituto tem se mostrado uma ferramenta eficaz para desmantelar esquemas criminosos
graves e estruturados, promovendo a responsabilização de agentes que afetam a integridade
das Forças Armadas, sem comprometer a coesão interna. A jurisprudência do Superior
Tribunal Militar reconhece sua aplicabilidade na justiça militar.
No julgamento da Revisão Criminal 0000166-49.2017.7.00.0000, o Ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz destacou que a colaboração premiada pode ser aplicada na Justiça Militar
em casos de crimes associativos, desde que sejam observados dois critérios fundamentais: (1)
a existência de contexto associativo, que envolva organização estruturada e divisão de tarefas,
conforme os parâmetros da Lei 12.850/2013, e (2) a compatibilidade com o art. 3º, alínea "a",
do CPPM. O Ministro ainda enfatizou que o instituto deve ser utilizado com parcimônia,
limitado a casos que efetivamente justifiquem sua adoção.
Esse entendimento foi reforçado em outros precedentes do STM, como na Apelação Criminal
7000965-60.2023.7.00.0000, onde se reconheceu a regularidade e legitimidade do instituto em
casos de crimes complexos, desde que respeitadas as peculiaridades castrenses. Na Apelação
7000241-95.2019.7.00.0000, reafirmou-se que a colaboração premiada pode ser um meio
eficaz de obtenção de provas em situações de crimes associativos ou organizados.
7000715-90.2024.7.00.0000
40001368562 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A colaboração premiada não é incompatível com o sistema castrense, ao contrário, quando
devidamente aplicada, fortalece a justiça e a disciplina, alinhando-se ao interesse público na
apuração de crimes graves e estruturados. No presente caso, sua aplicação foi realizada de
forma regular, com acordos firmados com corréus civis, que forneceram informações
relevantes para a elucidação dos fatos, sem qualquer ilegalidade ou abuso de poder.
Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, a colaboração premiada não viola os valores
da hierarquia e disciplina, mas contribui para o fortalecimento da Justiça Militar, desde que
utilizada com os devidos cuidados, dentro dos limites legais e respeitando as peculiaridades
do sistema castrense. Dessa forma, não há fundamento jurídico para acolher a pretensão
defensiva de trancamento da ação penal com base na suposta inaplicabilidade do instituto.
Quanto ao argumento defensivo de que a denúncia estaria fundada exclusivamente em
declarações de corréus beneficiados por acordos de colaboração premiada não se sustenta,
uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro, incluindo a Lei 12.850/2013, exige que as
declarações de colaboradores sejam corroboradas por outros elementos probatórios,
conforme disposto no §16 do art. 4º da referida lei. No caso em análise, além dos depoimentos
dos corréus, há indícios e evidências nos autos que reforçam a acusação, como documentos,
registros bancários e comunicações eletrônicas que confirmam a materialidade e a autoria
dos crimes imputados.
A colaboração premiada não se apresenta como prova autônoma, mas como um instrumento
auxiliar que orienta a investigação e contribui para a formação do conjunto probatório. A
jurisprudência do STM reforça essa visão, reconhecendo que as informações obtidas por meio
de colaboração premiada devem ser analisadas em conjunto com outros elementos, sendo
inadmissível uma condenação baseada exclusivamente em tais declarações. Nesse contexto, a
denúncia é sustentada por um conjunto probatório robusto, e não apenas pelas declarações
dos colaboradores.
Nesse sentido, o habeas corpus, como remédio constitucional, não se presta a substituir a via
adequada processual para análise de mérito da acusação, salvo em casos de evidente
ilegalidade, o que não se verifica aqui.
Por fim, a alegação de desproporcionalidade nos benefícios concedidos aos corréus delatores
em comparação às punições impostas ao paciente não procede, pois os acordos de
colaboração premiada são atos jurídicos personalíssimos, formalizados entre o colaborador e
o Ministério Público, com homologação judicial. Esses acordos têm como objetivo viabilizar a
elucidação de crimes complexos ou estruturados, oferecendo benefícios proporcionais à
efetividade da colaboração prestada, o que não se estende automaticamente a outros
envolvidos que não participaram do ajuste.
No mais, a situação do paciente é distinta da dos colaboradores, sendo analisada com base
em sua conduta individual e nos elementos probatórios constantes dos autos. A alegação de
que o paciente teria agido em cumprimento a ordens superiores não encontra respaldo
probatório suficiente para configurar a excludente de obediência hierárquica, especialmente
quando se considera que as ordens não podem ser manifestamente ilegais, conforme
estabelecido pelo art. 38 do Código Penal Militar. Assim, as diferenças de tratamento entre o
paciente e os corréus delatores refletem a legalidade e a individualização da persecução
penal, não configurando qualquer afronta ao princípio da proporcionalidade.”.
Nesse contexto, enfatizando novamente a Decisão que indeferiu o pleito
liminar, não se identifica nos autos qualquer ilegalidade, constrangimento ou abuso de poder
praticado pela Autoridade erigida coatora que justifique a concessão da ordem por esta via
mandamental, sendo certo que, conforme o entendimento recorrente dos Pretórios, “(...) Não
se pode substituir o processo de conhecimento pela via estreita do habeas corpus sem que se
7000715-90.2024.7.00.0000
40001368562 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demonstre a manifesta ilegalidade ou abuso de poder que impeçam ou venham a impedir o
exercício do direito de ir e vir.” (Habeas Corpus nº 89.344/MS, Relator: Ministro Ricardo
Lewandowski, DJ: 23/03/2007).
Diante do exposto, voto no sentido de, ratificando a medida liminar
anteriormente indeferida, denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368562v2 e do código CRC b321b301.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 25/2/2025, às 11:54:59
7000715-90.2024.7.00.0000
40001368562 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR